Tribunal: TJDFT
Processo: 0747134-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747134-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCFX SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BIANCA FORTES JATOBA SCARDUA, JALLES GONÇALVES DOS REIS, RODRIGO BARBOSA DA SILVA, ALINNE CARVALHO PORTO, JAIME SANTANA DE SOUZA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários (transitada em julgado em 10 de fevereiro de 2024). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator